Tribunal: TJDFT
Processo: 0701199-75.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ÁREA DE LAZER. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. ALEGAÇÃO DE PREVISÃO DE ENTREGA POR ETAPAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE MORA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO NA FORMA PACTUADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil.
2. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada, ainda que de forma contrária ao entendimento das embargantes. O provimento deste recurso pressupõe a constatação de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados